Tribunal: TJSP
Processo: 1035929-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2016-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Condenação ao pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Condenação ao pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Termo inicial. Juros de mora. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação do IPCA-E. Não aplicação da modulação dos efeitos.

VERBA HONORÁRIA. Direcionamento da sucumbência à exequente, que arcará integralmente com tal ônus. Verba fixada em por equidade, com base no § 4o do art. 20 do CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2016.0000412299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
1035929-30.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ODINEIA DE SIQUEIRA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
VERA LUCIA DA SILVA MIRANDA, RICARDO GERALDO DA SILVA, ORLANDO DA
SILVA, MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, JORGE REINALDO THEMUDO,
ISRAEL VIDOEIRA, GISLENE LEITE LADIVEZ e ANTONIO AUGUSTO PAURA
JUNIOR, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores REBOUÇAS DE CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO
NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de junho de 2016
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035929-30.2014.8.26.0053 - no 11455
2
Voto n. 11455
Apelação n. 1035929-30.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Adicional por tempo de serviço
Apelantes: Maria Aparecida dos Santos e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 2o GRAU JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Incidência dos
adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens
eventuais. Condenação ao pagamento das verbas
pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.
Precedentes
jurisprudenciais.
Interpretação
empregada para o art. 129 da Constituição do
Estado de São Paulo.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros
de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no
2.180/01.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n.
11.960/09. Termo inicial. Juros de mora. Citação.
Relação contratual. Correção monetária. Desde a
data em que deveria ter sido feito o pagamento.
Aplicação do IPCA-E. Não aplicação da modulação
dos efeitos.
VERBA HONORÁRIA. Direcionamento da sucumbência
à exequente, que arcará integralmente com tal
ônus. Verba fixada em por equidade, com base no §
4o do art. 20 do CPC.
RECURSO PROVIDO.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS e OUTROS, inconformados
com a respeitável sentença de fls. 124/126, que julgou improcedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035929-30.2014.8.26.0053 - no 11455
3
mediato, interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a incidência
dos quinquênios deve se operar sobre todos os vencimentos do servidor.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 150/162) e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A controvérsia gravita em torno da incidência do adicional
temporal de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço sobre a integralidade
da remuneração.
A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 129,
dispõe que “ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.
Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de que somente a
sexta-parte deveria ser calculada sobre os vencimentos integrais, a dúvida esteve
superada, com a edição da Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à
promulgação da constituição estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129 aludido, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os vencimentos”,
utilizando a expressão no plural.
Como se vê, o adicional por tempo de serviço não teve a
incidência limitada pela norma constitucional paulista. A doutrina registra que o
“vencimento, em sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao servidor
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei;
vencimento, em sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias
auferidas pelo servidor a título de adicional ou gratificação. Quando o legislador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035929-30.2014.8.26.0053 - no 11455
4
pretende restringir o conceito ao padrão do servidor emprega o vocábulo no
singular vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural vencimentos” (Hely Lopes Meirelles, “Direito
Administrativo Brasileiro”, 22a edição, Malheiros Editores, 1997, p. 404).
O adicional por tempo de serviço deve ser pago sobre a
totalidade dos vencimentos efetivamente recebidos enquanto integrarem os
vencimentos, excluindo-se as vantagens transitórias ou eventuais dos servidores,
conforme deixou assentado este Egrégio Tribunal ao julgar o Incidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485.1/6-03,
sendo
Relator
o
Desembargador Leite Cintra.
A propósito, importa destacar a jurisprudência sobre o
tema:

“SERVIDOR
PÚBLICO
MILITAR
ESTADUAL
PENSIONISTA
QUINQUÊNIO INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS EVENTUAIS ADMISSIBILIDADE. 1. O
adicional por tempo de serviço incide não apenas sobre o salário
base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Restrição do art. 3o, II e III, da Lei Complementar no 731/93.
Inadmissibilidade por atentar contra o art. 129 da Constituição
Estadual. Matéria pacificada em sede de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência. 2. Juros de mora nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Agravo
interno.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Agravo
Regimental
n.
0042976-48.2009.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Décio Notarangeli, j. 14.12.2011).
Além disso, eventuais adicionais adquiridos por tempo de
serviço não podem integrar a base de cálculo do quinquênio e da sexta parte, nos
termos do que dispõe o inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 38a edição, ed. Malheiros,
2012 - São Paulo).
Observo que a respeitável sentença corretamente excluiu
as verbas eventuais da base de cálculo dos adicionais temporais. Assim, o
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre vencimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035929-30.2014.8.26.0053 - no 11455
5
integrais, entendidos como o salário base, acrescidos das vantagens incorporadas.
(cf. fls. 108).
No mais, deve ser observada a prescrição das parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos da
Súmula 85 do STJ.
Determina-se expressamente o apostilamento dos títulos,
como efeito do julgado, assim como se reconhece a natureza alimentar das
verbas.
De outra banda, deve ser afastada a aplicação da Lei n.
11.960/2009.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das
ADIs 4357 e 4425, em que foi julgado inconstitucional, por arrastamento, o art. 5o
da Lei Federal n. 11.960/09. Isto significa que a decisão proferida no bojo
daquelas ações diretas determina a imediata incidência do artigo 1o-F da Lei
Federal n. 9.494/97 com a redação que vigia antes da modificação perpetrada
pelo artigo 5o da Lei Federal n. 11.960/09.
Bom que se diga que a declaração prospectiva de
inconstitucionalidade do dispositivo, com termo inicial em 25.03.2015, somente
se aplica às hipóteses em que o precatório já tenha sido expedido, ou naqueles
casos em que os precatórios já foram pagos de acordo com a Lei n. 11.960/2009,
até a data de 25.03.2015, que não é o caso dos autos.
Nesse diapasão, por força do efeito repristinatório
decorrente da declaração de inconstitucionalidade, os consectários de mora
aplicáveis ao caso dos autos são aqueles disciplinados pelo artigo 1o-F da Lei
Federal n. 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP n. 2.180/01.
O dispositivo se aplica às hipóteses que cuidem de verbas
remuneratórias, o que é precisamente o objeto do caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035929-30.2014.8.26.0053 - no 11455
6
Tratando-se de relação contratual, os juros devem ter
fluência a partir da citação, na forma acima mencionada. A correção monetária,
por sua vez, deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter
sido pagos, de acordo com o IPCA-E. Os juros devem ser aplicados no percentual
de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97,
com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180/01.
Em razão da sucumbência, deve a ré arcar com o
pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
A fixação da verba honorária, “in casu”, deve ter arrimo
no § 4o, do art. 20 do CPC, vigente à época da sentença, fundada no princípio da
equidade, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de
prestação do serviço; e, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme alíneas "a", "b" e
"c", do § 3o, do art. 20, do CPC.
É evidente que “fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente modicidade” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 11a
edição, 2010, p.237), logo, dadas as peculiaridades do caso concreto, e, atento às
diretrizes legais, fixo o valor da verba honorária em R$ 7.000,00, que é suficiente
para remunerar o trabalho do profissional, notadamente em razão da menor
complexidade da causa e o número de autores envolvidos na ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator